Tribunal: TJBA
Processo: 0503655-70.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503655-70.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: RAIMUNDO COSTA SANTOS Advogado(s):SILVANIA COSTA BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS ESTABELECIDOS NO CONTRATO SUPERIOR AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. No que tange aos juros remuneratórios, me filio ao entendimento acolhido por esta Corte, segundo o qual é legal a cláusula contratual que estipula taxa acima 12% ao ano, consoante disposto na Súmula 382 do STJ. Todavia, acolher tal posicionamento não significa admitir que as instituições financeiras apliquem as taxas de juros que lhes aprouver, pois nos casos em que houver abusividade cabe ao Poder Judiciário promover a devida revisão. O STJ, através da sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado é um valioso referencial para aferir se os juros contratados são abusivos, ou não. Em outras palavras, para constatar se a taxa entabulada no contrato é excessivamente onerosa basta confrontá-la com a taxa média de mercado, que é periodicamente publicada pelo BACEN. No caso dos autos, o percentual da taxa do contrato foi superior à taxa média disponibilizada no sítio do Banco Central, qual seja, 6,71%, ao mês, no período em que o contrato foi firmado (JULHO DE 2015). Dessa forma, resta demonstrada, portanto, que o percentual dos juros remuneratórios pactuados foi superior à média praticada no mercado financeiro, qual seja, 6,71% a.m., devendo, portanto, ser mantida a sentença nesse aspecto. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que é permitida a capitalização de juros desde que expressamente prevista no contrato e exista norma autorizadora. In casu, observa-se que não constam provas no sentido de que o contrato firmado entre as partes autorizou a sua incidência, cuja admissibilidade subordina-se a expressa estipulação. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503655-70.2018.8.05.0229, em que figuram como apelante BANCO ITAUCARD S.A. e como apelada RAIMUNDO COSTA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por , em , nos termos do voto do relator. Salvador, .